Tribunal: TJMT
Processo: 1052280-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. AUTUAÇÃO. DETRAN/MT. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 20 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência da Polícia Rodoviária Federal para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida.
2. Por ser a Polícia Rodoviária Federal a responsável pela autuação da infração de trânsito no caso dos autos, se faz mister a participação no feito da pessoa jurídica a qual responde, qual seja, a União, o que atrairia a competência para o processamento da causa para a Justiça Federal.
3. Infere-se que o órgão responsável pela autuação é Polícia Rodoviária Federal (ID 237898931). Em que pese reconhecida a legitimidade passiva do Recorrido DETRAN/MT, em razão do seu controle pela gestão e controle da penalidade de trânsito imposta ao Autor, entendo ser necessário o chamamento do órgão autuador das infrações impugnadas para compor a presente lide, nesse caso, a Polícia Rodoviária Federal.
4. Recurso conhecido e improvido.
5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.
6. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052280-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIR DANIEL FIDELIS LIMANSKI - CPF: 061.770.381-74 (RECORRENTE), MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. AUTUAÇÃO. DETRAN/MT. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art. 20 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência da Polícia Rodoviária Federal para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida.

2.

Por ser a Polícia Rodoviária Federal a responsável pela autuação da infração de trânsito no caso dos autos, se faz mister a participação no feito da pessoa jurídica a qual responde, qual seja, a União, o que atrairia a competência para o processamento da causa para a Justiça Federal.

3.

Infere-se que o órgão responsável pela autuação é Polícia Rodoviária Federal (ID 237898931). Em que pese reconhecida a legitimidade passiva do Recorrido DETRAN/MT, em razão do seu controle pela gestão e controle da penalidade de trânsito imposta ao Autor, entendo ser necessário o chamamento do órgão autuador das infrações impugnadas para compor a presente lide, nesse caso, a Polícia Rodoviária Federal.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Vide súmula de julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024